Tribunal: TJMT
Processo: 1045975-47.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045975-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE FARIA - CPF: 531.806.231-87 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1045975-47.2020.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO CARTOES S/A

Recorrido(s):

SEBASTIÃO DE FARIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE DISCUTE NEGATIVAÇÃO JÁ DECLARADA DEVIDA EM OUTRO PROCESSO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, sendo a mesma negativação objeto de ambas, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta RECURSO INOMINADO interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, acolho a preliminar de retificação do polo passivo para “Banco Bradesco S.A.”, devendo esta r. secretaria proceder a correção via sistema PJe, afasto as demais preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 996,33 (novecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos); e
b)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando no mérito pela improcedência da demanda diante da existência de relação entre as partes.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho pela necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, frente à incidência do instituto da coisa julgada.

Ora, a causa de pedir nesta ação reporta à inscrição já contestada nos autos de demanda pretérita (Feito nº 1045852-49.2020.8.11.0001), onde foi julgada improcedente pela comprovação do débito, não cabendo nova ação para dirimir sobre os mesmos fatos.

Dispõem os §§ 1º e 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Saliento, não houve novo ato ilícito por parte da Recorrente, tratando-se a negativação do mesmo apontamento então discutido na demanda pretérita.

Calha ainda o registro de que a conduta da parte autora aviar duas ações, visando a discutir a mesma dívida, constitui em tamanha má-fé que merece a devida reprimenda, visto que, na primeira ação observa-se no feito anteriormente anunciado que esta fora aviada em data de 19/11/2020, com sentença em data de 28/05/2021 e trânsito em julgado em data de 30/06/2021, ao passo que a presente ação foi aviada em data de 21/05/2021, de onde deveria ter evitado o ajuizamento de nova ação, sabendo existir lide anterior, e o que é pior, mesmo sabendo que foi julgada improcedente e com trânsito em julgado ainda persistir na tentativa de galgar indevida indenização, como se nada tivesse ocorrido, de o artigo 81 do NCPC, aponta a determinação impositiva ao magistrado de reconhecer a litigância de má-fé, até de ofício, de onde a reconheço neste momento e condeno a parte recorrida à penalidade de litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão da extinção do feito, em relação ao recorrente, porém, em relação ao recorrido, nos moldes detalhados no artigo 55 da Lei 9099/95, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, ao mesmo se impõe neste momento a condenação ao pagamento das custas processuais e ainda me honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, acrescidos ainda à multa da litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, de onde, ainda revogo a gratuidade de justiça, em relação ao autor, sendo que sua conduta não merece prêmios e sim a devida reprimenda, para que não sirva de estímulo à conduta idêntica em momento diverso / futuro.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021